Tribunal: TJMT
Processo: 1010780-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010780-04.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), Juiz de Direito Wladimir Perri (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), ALEXANDRE FERNANDES FONTES - CPF: 060.972.331-67 (PACIENTE), JEANN LUCAS PEREIRA BORGES - CPF: 049.219.451-36 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DE ALENCAR - CPF: 035.854.071-29 (VÍTIMA), LUCIANO GODOY DE FRANCA - CPF: 616.976.991-20 (VÍTIMA), DLLY LORRANY GAMA NOVAIS - CPF: 012.676.502-22 (VÍTIMA), CASA DAS TINTAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO –
EXCESSO DE PRAZO PARA

PROLAÇÃO DE SENTENÇA - DESPROPORCIONALIDADE

DA PRISÃO PREVENTIVA
–
REVOGAÇÃO - SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DE PENA UNIFICADA POR OUTROS CRIMES EM REGIME FECHADO (22 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão) – TEMPO FALTANTE DE 8 ANOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INOCUIDADE DA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPLEMENTAÇÃO DE MAIOR CELERIDADE AOS PROCESSOS EM AUTOS FISICOS DIANTE DA PANDEMIA – TRANSMUTAÇÃO PARA A FORMA VIRTUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA
–
DISSONÂNCIA
DO

PARECER.

Conclui-se pela inexistência de excesso injustificado de prazo para formação da culpa e de ofensa ao princípio da proporcionalidade, se mesmo que revogada a prisão preventiva do paciente, ele permaneceria preso em virtude de processo executivo de pena em que cumpre a reprimenda em regime fechado, com previsão para progredir de regime, apenas, em 5.2.2029, daqui a mais de 8 anos. Além do mais, diante de tais circunstâncias, seria inadmissível, por óbvio, substituir-se a prisão cautelar por medidas cautelares dela diversas.

A propósito,
“O impetrante não demonstra que a prisão decretada nestes autos esteja interferindo na execução da pena do referido delito, impedindo, por exemplo, o gozo da progressão de regime ou de outro benefício (...) Nesse contexto, ainda que concedida a ordem, de ofício, para reconhecer o excesso de prazo, isso não teria como consequência a colocação do paciente em liberdade, como pleiteia a defesa.”
(AgRg no HC 342.937/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).

Ademais, ainda que a atual situação de pandemia que assola o país (o que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário) tenha dificultado a tramitação de processos físicos, nota-se que a ação penal originária passou, em 9.6.2020, a tramitar mediante processo judicial eletrônico, o que demonstra a eficaz atuação do Poder Judiciário para conferir maior celeridade ao feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em benefício de
Alexandre Fernandes Fontes
, contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá/MT., que o mantém preso preventivamente e, por isso, o estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do
excesso de prazo para a formação da culpa
.

Alega ainda, coação ilegal sob o argumento de que é desproporcional a medida extrema de privação da liberdade, mostrando-se suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 43159480).

Anexou documentos (Id. 43159479).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id.

43587499).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
, com o sumário que segue em transcrição livre (Id. 46740955):

Habeas Corpus:
Roubo majorado – Busca-se o
relaxamento da prisão preventiva
ou a sua
substituição pelas medidas cautelares menos onerosas
do art. 319 do CPP - Liminar indeferida – Não se afigura legítima a permanência do paciente no cárcere por prazo desproporcional e irrazoável, posto que o
elastério prazal é decorrente de culpa exclusiva da máquina judiciária
, eis que a Ação Penal originária está
conclusa para julgamento há mais de 08 (oito) meses
, tornando-se imperiosa a
relativização da Súmula no 52 do STJ
, máxime quando não há presciência para o pronunciamento judicial, como
in casu
- “O excesso de prazo constatado no trâmite do feito para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para tanto e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, ainda que a instrução processual tenha sido finalizada, evidencia constrangimento ilegal, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República, impondo-se colocar o paciente em liberdade,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça permite a relativização do enunciado sumular n. 52 , quando há o reconhecimento do excesso de prazo excepcional na marcha processual
, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.” (TJMT - N.U 0117227-77.2013.8.11.0000) - Pela
concessão da ordem
constitucional, para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a observação de que este deverá permanecer recolhido ao cárcere, por força do PEP 0028202-82.2017.8.11.0042.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 2 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020